Tribunal: STF
Processo: RHC 185643
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Caio Vinicius Macagnan Caldas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 550.958/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 29-32).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo (evento 1, fls. 34-48).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 550.958/SP (evento 2, fls. 18-23). Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 2, fls. 56-63).
    No presente recurso ordinário, o Recorrente alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com repercussão no regime inicial menos gravoso. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    IV - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas (2403,18g - dois mil, quatrocentos e três gramas e cento e oitenta miligramas), bem como ‘pelas circunstâncias da abordagem, da localização de expressiva quantidade do entorpecente (2.403,18g de maconha, na residência do acusado), bem como pela considerável quantia em dinheiro (R$990,00), em notas trocadas, que, tais circunstâncias, em concurso, indicam que o apelante não se qualifica como ‘traficante de primeira viagem’ ou ‘pequeno traficante’, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. 
    V - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
      Agravo regimental desprovido.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, sobre a situação atual do Recorrente no Processo 0000534-78.2018.8.26.0594, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora